Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-90.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a negativação dos vetores antecedentes e personalidade do acusado, na primeira fase da dosimetria.
III – Razões de decidir:
3. De acordo com a Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena.
4. O prazo de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade (artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro).
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.